Tribunal: TJDFT
Processo: 0710709-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERESSE DE AGIR. COISA JULGADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. LAUDO PERICIAL. CONTAS PRESTADAS EM PARTE. APURAÇÃO DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO.
1 – Preliminar. Dialeticidade da apelação. Não fere o princípio da dialeticidade quando há correlação entre os fundamentos da sentença e as teses expostas na apelação interposta pelo réu.
2 – Preliminar. Interesse de agir. Questão já apreciada. Na forma do art. 505 do Código de Processo Civil, salvo exceções legais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decidias relativas à mesma lide. A preliminar de interesse de agir já foi suscitada pelo apelante e analisada na primeira fase do procedimento da ação de exigir contas. A questão já foi decidida e está amparada pelo instituto da preclusão máxima, razão pela qual a preliminar suscitada pelo apelante não deve ser conhecida.
3 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 370 do CPC, cabe ao juiz determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. A indeferimento de provas requerida pelo apelante, consistente em compelir o apelado a apresentar seus livros contábeis, não configura cerceamento de defesa, tendo em vista não ser medida necessária para o julgamento do mérito da causa.
4 – Prestação de contas. Apuração de valores. O rito especial da ação de exigir contas é dividido em duas fases procedimentais sucessivas: a primeira, em que se discute o dever de prestação de contas; e a segunda, em que apura o valor do saldo devedor. Verificado que houve a devida prestação de contas em relação à alguns débitos, estes devem ser decotados da planilha de “lançamentos sem prestação de contas adequada” indicada pelo perito. Cabível, portanto, a reforma da sentença nesse ponto.
5 – Juros e correção monetária. Em razão do entendimento do STJ firmado no Tema 112, deve-se aplicar a Selic como índice de apuração de juros legais, vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária, uma vez que a referida taxa já abrange juros e correção monetária.
6 – Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, provida em parte.

(wi)